Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO TERCEIRO ADQUIRENTE MEDIANTE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARROLAMENTO DO BEM PELOS HERDEIROS EM INVENTÁRIO. OPOSIÇÃO À POSSE CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. CLANDESTINIDADE. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1.260 do Código Civil exige a demonstração de uma série de requisitos, que devem estar presentes, de forma cumulativa, para que seja possível o reconhecimento de usucapião sobre o bem móvel. Portanto, deve ficar provado que a posse alegada é contínua, inconteste, ou seja, sem que haja oposição, e que foi exercida por determinado período, de modo que a falta de um desses requisitos acaba por inviabilizar o reconhecimento da aquisição da propriedade por meio da usucapião.

2. Verificado o falecimento do proprietário do veículo, constante no registro perante a autoridade de trânsito, e o arrolamento do bem no esboço de partilha apresentado pelos herdeiros em ação de inventário, resta configurada oposição à posse exercida pelo apelante, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião, uma vez que a posse não foi exercida de forma inconteste.

3. Além disso, a transferência de veículo gravado como propriedade fiduciária, sem a autorização da instituição financeira credora, configura ato clandestino, descaracterizando a posse como ad usucapionem, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.